Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017011-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), WAGNER FLORENTINO MARIANO - CPF: 719.071.811-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), WAGNER FLORENTINO MARIANO - CNPJ: 07.005.224/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO INEXISTENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Wagner Florentino Mariano, reconhecendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da penhora, por se tratar de bem de família protegido pela Lei no 8.009/1990.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega omissões no acórdão quanto à natureza do contrato de alienação fiduciária do imóvel e a impossibilidade de sua impenhorabilidade, sustentando que a proteção legal não se aplicaria a bens ofertados como garantia contratual.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O acórdão fundamentou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre imóveis destinados à residência familiar, ainda que objeto de contrato de alienação fiduciária.

4. A jurisprudência invocada pelo embargante refere-se à penhora de bens dados em garantia no próprio contrato executado, o que não se aplica à hipótese dos autos.

5. O embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia familiar, ainda que decorrentes de contrato de alienação fiduciária, são protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, desde que o imóvel seja o único bem utilizado para residência do devedor e sua família."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2246666/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

no
1017011-08.2024.8.11.0000
, interposto por
WAGNER FLORENTINO MARIANO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel de matrícula no 87.896, pertencente ao agravante, sob o fundamento de que tais direitos não são abrangidos pela proteção do bem de família. A penhora foi efetuada nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os direitos aquisitivos do imóvel destinado à moradia do agravante e sua família podem ser considerados impenhoráveis, à luz da Lei no 8.009/1990, que protege o bem de família.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária relacionados a imóvel único utilizado como residência familiar estão igualmente protegidos pela impenhorabilidade do bem de família, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/1990.

4. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora serve de moradia familiar e que é o único de propriedade do agravante, incide a proteção legal, o que torna impenhoráveis os direitos aquisitivos sobre o bem.

5. O agravante demonstrou que o imóvel em questão é utilizado como residência, não havendo indícios de má-fé ou outra causa de exclusão da proteção prevista na Lei no 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Os direitos aquisitivos sobre imóvel destinado à moradia familiar, ainda que decorrentes de contrato de alienação fiduciária, são protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, desde que o imóvel seja o único bem utilizado para residência do devedor e sua família."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2246666/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.05.2023.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a decisão não observou que os direitos creditórios sobre o imóvel, objeto de penhora, foi dado em garantia fiduciária ao Banco BMP Soc. de Crédito, portanto, se o mesmo fora ofertado em prol de contrato, não poderia estar amparado pela impenhorabilidade de Bem de família [...]
”;

2)
“
[...] O STJ já pacificou entendimento que o imóvel, não pode ser tido como impenhorável por alegação de se tratar imóvel de família, quando a parte oferta para alienação fiduciária [...]
”;

3)
“
[...] é inviável reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sobre alegação de que é residência de família, eis que já externado pelo executado a possibilidade de alienação do bem [...]
”; e

4)
“
[...] a decisão restou omissa quanto a análise da manifestação a impugnação a penhora apresentada pelo exequente [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 258005661), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da existência de contrato de alienação fiduciária que recai sobre o imóvel.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, as provas dos autos demonstram que o imóvel constrito é efetivamente utilizado para a residência da família, sendo o único imóvel que possuem.

Além disso, consoante jurisprudência do STJ indicada expressamente no voto, é possível a extensão da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel bem de família.

De outro lado, os julgados trazidos pelo embargante para sustentar suas teses se referem à hipótese de penhora do bem alienado fiduciariamente quando se trata de dívida decorrente do próprio contrato de alienação fiduciária, o que, ao que tudo indica, não é o caso dos autos.

Assim sendo, não há qualquer omissão na fundamentação do Acórdão, que expressamente entendeu ser devida a extensão da impenhorabilidade aos direitos de aquisição do imóvel.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025